Tribunal: STF
Processo: HC 227665
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 816.840/PR, denegou a ordem (eDOC 5).



    Alega-se, em síntese, que: a) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação; b) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; c) as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes e tem menos de 21 anos de idade; d) o modus operandi empregado é condizente com o próprio tipo imputado; e) a quantidade de droga apreendida (1,289Kg de cocaína) não se revela exorbitante e, por si só, não justifica o encarceramento, pois as decisões não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar que o Paciente integre a organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas; f) o caso amolda-se ao tráfico privilegiado, o que reforça a desproporcionalidade da manutenção da prisão; g) “a observação de que na residência de ambos havia mais droga, não encontra guarida na ocorrência, pois não houve qualquer busca domiciliar na residência do Paciente e corréu, ambos foram presos com entorpecente em via pública”; h) “o Paciente e corréu foram denunciados exclusivamente pelo delito de tráfico de drogas, não havendo qualquer menção a associação criminosa decorrente de investigação pretérita”; i) “o Ministério Público não faz qualquer menção ao modus operandi, quantidade e diversidade de drogas, ou qualquer outra circunstância desfavorável do Paciente, restando tendencioso se afirmar que o Paciente provavelmente será condenado a uma pena que não será cumprida em regime fechado”.



    Busca-se a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medida cautelar diversa. Subsidiariamente, pede-se a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual da paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 2/10 - grifei):



    2ª Parte – Da Convolação do Flagrante em Prisão Preventiva. 



    Resta perscrutar acerca da segregação cautelar dos conduzidos. 



    Em apreciação aos elementos colhidos quando da prisão em flagrante dos agentes, tenho que estão demonstrados os pressupostos da providência instrumental, na medida em que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria decorrem, sobretudo, das investigações empreendidas pela Autoridade Policial (e da própria prisão em flagrante dos agentes), logrando êxito em reunir indicativos de que os conduzidos, a princípio, perpetraram ação formal e materialmente típica, amoldáveis ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Não se esqueça do novo reclamo trazido pela Lei nº 13.964/2019, consistente no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, que em verdade, se confunde com o vértice material dos fundamentos da segregação cautelar. 



    A inovação legislativa é de pouca técnica. Já era praxe, e além disso, poder-dever do juiz, concluir pela presença dos fundamentos da preventiva tão somente nos casos em que a segregação era necessária, ou seja, indispensável, decorrência do perigo gerado pelo status libertatis do agente. 



    Se este não estivesse presente, consequência lógica, não haveria que se falar na satisfação dos fundamentos da segregação cautelar, pois o viés material não estaria aperfeiçoado, senão o apenas formal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, etc.). 



    As decisões que assim não avaliavam, eram nulas, por vício de fundamentação, e não havia necessidade de inovação legislativa neste ponto (CF, art. 93, inciso IX). 



    A mesma falta de técnica se espelha no novel § 2º, do art. 312, para o qual “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. 



    Ora, vez mais. O “receio de perigo” é algo abstrato, e por si só seria inábil à imposição da segregação cautelar. Deve existir perigo concreto no estado de liberdade, e não apenas, por conjectura, um “receio de perigo”. E se a parte final do dispositivo assevera que deve haver existência concreta (como se algo que é concreto pudesse não existir) de fatos (novos), não haveria que se falar em “receio”, mas sim na verificação de um perigo efetivo (não um mero receio). 



    De passo a passo, tangente às hipóteses de cabimento, e agora fazendo reporte ao artigo 313 e incisos do Código de Processo Penal, tem-se que a infração penal em análise neste caso concreto, emerge como crime doloso, punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 anos (CPP, art. 313, inciso I). 



    De outro lado, no que tange aos fundamentos da decretação da prisão preventiva, de acordo com a primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, penso que a prisão preventiva mostra-se indispensável como forma de garantir a ordem pública, bem assim para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A ação concreta dos agentes revela inegável periculosidade concreta, tratando-se de pessoas completamente destituídas de freios morais e sociais, que prefere aderir à criminalidade na busca do dinheiro fácil produzido pelo produto do ilícito, do que pautar-se pela retidão que se espera do homem médio. 



    Ressalta-se que a droga traficada de forma organizada pelos flagranteados, os quais alteravam constantemente o local de acondicionamento da droga para evitar a atuação policial e se utilizavam de veículos variados, de forma que os dois atuavam em conjunto na venda de drogas. Ambos dividiam as drogas destinadas à vendas em sacolas, nos bolsos, de modo a facilitar a dispensa. 



    A postura dos réus revela que não se trata de alguém que recentemente iniciou-se na traficância, mas sim de quem está disposto a fazer dela um meio de vida, tanto que os réus tinham consigo diversas drogas, sendo umas ainda em blocos e outros da separadas e embaladas. 



    Nesta linha de argumentação, percebe-se que as condutas dos infratores são dotadas de acentuada relevância na ação, buscando inserir drogas que causa rápida dependência no seio social. 



    O seu modus operandi também revela que não se trata de conduta isolada em sua vida, tanto que procuraram disfarçar o porte de drogas e sua identificação, escondendo-as em esconderijos e dispensando-as rapidamente quando avistavam a atividade policial, atuando em concurso de modo a dissimular a ação criminosa. 



    A ação concreta dos agentes está envolta de ofensividade acentuada na ação, decorrente da própria audácia que apresentou, claramente ilustrando que não possuem limites, e nenhum medo da fiscalização estatal. 



    Não bastasse, a situação avistada no feito reforça a conclusão da periculosidade concreta decorrente da reiteração infracional. Isto porque os acusados foram presos no momento em que traficavam cocaína, mas também guardavam drogas sintéticas e crack em suas residências e a tiracolo, em quantidade que não se confunde com um simples usuários, além de grade quantidade de cocaína (mais de um quilo) e embalagens, o que ilustra, vez mais, que não se trata de iniciantes e que vivem desta atividade ilegal, ainda que não tenham passagem anterior pelo mesmo delito.



      Note-se que ambos sequer possuem profissão, mas tiveram dinheiro para adquirir maconha, cocaína e LSD, bem como também tinham consigo dinheiro, além das drogas. 



    Noutras palavras, o fato de ser apreendidos com substancial quantidade de drogas consideradas caras, e que na residência de ambos, havia mais drogas, de diversa natureza, são fatores que apresentam um prelúdio de que vivem do tráfico, tráfico este bem organizado e esquematizado, o que apresenta, ao menos nesta fase perfunctória, indicativo da figura da reiteração criminosa e periculosidade concreta, ou seja, de que o agente tem vivido desta atividade ilegal, a cada dia a renovando no meio social, em ato de absoluto desprezo pelo estado e por seus pares. 



    As circunstancia do caso, portanto, informam que os conduzidos, a cada dia, renovam em sua violação a bens jurídicos tutelados, e apresenta risco concreto de reiteração infracional, colocando em risco a ordem pública, pelo que a manutenção da prisão é necessária e adequada para sua garantia (garantia da ordem pública). 



    Mas não é só. 



    Os policiais que realizaram a prisão dos conduzidos bem asseveram que os infratores já eram alvo de investigação pretérita, e adotavam o hábito de alterar seus endereços com frequência, a fim de despistar suas atividades ilegais e dificultar suas localizações. 



    Inegável, portanto, que se divisa novo fundamento, consistente na necessidade e adequação da prisão como forma de garantia da aplicação da lei penal, pois o conduzido evidencia, com atos concretos, que não deseja se ver responsabilizado por suas ações. 



    Enfim, denota-se que os indiciados não demonstram qualquer grau de remorso ou respeito pelo Estado, menos ainda pela sociedade em geral, expondo que não se subjugam ao império da lei, à soberania estatal e ao pacto social, afrontando o direito constitucional da sociedade ao sossego, à segurança e à saúde. 



    Neste viés, penso que há fatos concretos contemporâneos que motivada e fundamentadamente ilustram o perigo (e não mero receio), também concreto, gerado pelo estado de liberdade do agente autorizando a convolação da segregação em flagrante em prisão preventiva. 



    Por isso mesmo, havendo lesividade concreta singular, de acordo com as nuances do caso e características pessoais dos presos, tenho que o encarceramento excepcional deve ser mantido, seja sob o vértice da garantia da ordem pública, seja sob o vértice da garantia da aplicação da lei penal, havendo ilustração bastante, como exposto, do perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos.



     Revolva-se, na esteira do salientado, dos ensinamentos prenunciados pelos Tribunais Superiores, para os quais nosso sistema, a despeito de ter adotado o direito penal do fato, não pode se descurar, em aditamento, dos fatores concretos inerentes ao ilícito e a pessoa dos agentes. 



    Razão assiste aos mencionados areópagos, especialmente quando conclusão diversa tornaria o art. 59 do CP (individualização da pena e circunstâncias judiciais) inconstitucional. 



    E a conduta dos acusados neste caso posto, como dito, comprova sua máxima lesividade e periculosidade sociais. 



    De rigor a manutenção da prisão, até mesmo como forma de despertar um senso social de império da lei, boa-fé, e convivência pacífica, fazendo ressoar no seio desta lutadora comunidade, um sentimento de segurança que indubitavelmente ficará abalado com a colocação de agentes perigosos e reticentes em liberdade. 



    Lembre-se que com base no todo sustentado, faz-se possível perceber que o princípio da não-culpabilidade não ressuma maculado pela segregação cautelar, quando providência prevista, excepcionalmente, na própria Constituição Federal. 



    Justificada, in casu, a imprescindibilidade da segregação, diante da necessidade e proporcionalidade da medida.



     Por outra banda, tenho que à hipótese aqui relacionada, não se revelam adequadas medidas cautelares diversas da prisão preventiva (que seriam insuficientes ao resguardo do quadro em testilha; havendo, de consequência, espaço para a segregação existente), relembrando-se que nos termos do art. 282, § 6º do CPP “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    Ora, consoante art. 282 e incisos do CPP, para fins de imposição de medidas cautelares diversas da prisão se exige necessidade e adequação.



     É que como informa o citado dispositivo “as medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.



    Na hipótese telada, renovo, não há adequação nas medidas cautelares diversas da reclusão, o que se observa pela nítida presença da necessidade e adequação e demais reclamos (em sentido amplo), da prisão instrumental. 



    Os réus não possuem profissão e, claramente, fazem do tráfico um meio de vida, realizando-o na própria residência. Daí se conclui, sem qualquer dificuldade, que a prisão monitorada não apresenta a mesma efetividade e garantia da ordem pública, ou mesmo da garantia da segurança pública do cidadão, frente aquela que é executada em estabelecimento penitenciário ou cadeia pública. 



    Ressalta-se que a atividade criminosa ocorria justamente na residência de Leonardo, indicando que o monitoramento eletrônico não se mostra adequado e nem suficiente a prevenir a ordem pública ou mesmo a reiteração criminal, vez que ao que parece, ambos adotaram o hábito de acondicionar as drogas no local que utilizam para pernoite. 



    Vale recordar que de acordo com nosso sistema jurídico, a prisão de uma pessoa só é decretada, evidentemente, porque se entendeu que apresentava acentuada periculosidade concreta – chamado periculum libertatis –, e para tanto, me limito a me reportar ao quanto tratei sobre o tem, alhures. 



    Por fim e em razão da manifestação do Ministério Público, conforme alhures já mencionado, reforço que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se confunde com decretação da prisão de ofício. 



    Nota-se que a nova lei anticrime determina que o a agente que responde por um crime em liberdade não pode ter sua prisão decretada de ofício pelo juiz. 



    Referida situação não se confunde com o agente que já se encontra preso, ou seja, com prisão já decretada, aonde o juiz a converte em preventiva. 



    Note-se que o juízo não está inovando no status libertatis dos flagranteados, os quais já se encontram presos em razão do flagrante.



    (...)



    Ante o exposto, e pelo que tudo mais dos autos consta, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de Pedro Lopes Kerche Camargo e Leonardo Aparecido Souza Maria, alhures qualificados, em PRISÃO PREVENTIVA, porque satisfeitos os reclamos, em sentido amplo, previstos em lei.



    Como se nota, o decisum ora impugnado aponta as circunstâncias em que se deram o flagrante (apreensão de dinheiro e 5 pontos de LSD, 10,4g de crack e 1,289kg de cocaína - eDOC 2, p. 6), a ausência de demonstração de atividade econômica lícita e o modus operandi como indicativos da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.



    Contudo, a mera menção a tais circunstâncias não conduz à automática conclusão acerca da gravidade em concreto do delito. 



    Cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, a quantidade de droga apreendida, por si só, não descaracteriza o tráfico privilegiado. Com muito mais razão, portanto, essa mesma circunstância não pode alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar nas hipóteses em que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes para assegurar a ordem pública.



    Nessa linha:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade dos agentes. Os indícios de que os pacientes praticavam o tráfico não legitimam sua constrição cautelar. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 208548 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DjJe 22.06.2022)



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tais circunstâncias não bastam para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



     



    “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



     A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    No que diz respeito ao modus operandi empregado (“procuraram disfarçar o porte de drogas e sua identificação, escondendo-as em esconderijos e dispensando-as rapidamente quando avistavam a atividade policial, atuando em concurso de modo a dissimular a ação criminosa”), observo que os fatos descritos pelo Juízo de origem condizem com o próprio tipo imputado. Com efeito, trata-se do modus operandi usual do crime de tráfico. 



    De outra parte, a alegação de ausência de demonstração de atividade econômica lícita é, na mesma medida, inservível ao exame de cautelaridade e imprescindibilidade da medida excepcional que ora se propõe.



    Nessa linha, a jurisprudência desta Corte já asseverou, por diversas vezes, que “o fato de o acusado não ter ocupação lícita não pode ser usado em seu desfavor e nem pode ser considerado motivo para qualificá-lo como pessoa dedicada a atividade criminosa, ainda mais em um país com altíssima taxa de desemprego como o nosso”. (ARE 1.075.920, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28.09.2017). 



    Assim, no contexto dos autos, verifico que as circunstâncias relatadas (a partir de flagrante precedido de denúncia anônima) como indicativos da periculosidade dos acusados não seriam suficientes para descaracterizar possível tráfico privilegiado, o que revela a desproporcionalidade da constrição da sua liberdade nesta fase processual, especialmente em vista da sua primariedade. 



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Pedro Lopes Kerche Camargo (relativa ao processo criminal 005122-19.2023.8.16.0017), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corréu LEONARDO APARECIDO SOUZA MARIA, com fulcro no art. 580 do CPP, estendo-lhe os efeitos da ordem. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, o TJPR e o STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente